Tribunal: STF
Processo: ARE 1472529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE (SOBRESTADO POR ESTA CORTE EM JULGAMENTO ANTERIOR). 1. NULIDADE DA ADESÃO AO PLANO DE APOSENTADORIA ANTECIPADA. Neste tópico o recurso se encontra sem fundamentação, à luz do contido no artigo 896 da CLT, já que a parte não aponta violação de nenhum dispositivo constitucional ou infraconstitucional, tampouco indica contrariedade à Súmula ou à OJ da SDI-1 desta Corte, à Súmula Vinculante do STF e sequer transcreve julgados paradigmas com o fito de demonstrar a existência de divergência jurisprudencial. Recurso de revista não conhecido. 2. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. EFICÁCIA LIBERATÓRIA. A jurisprudência desta Corte Superior trabalhista segue no sentido de que o acordo celebrado ante a Comissão de Conciliação Prévia tem natureza de ato jurídico perfeito, constitui-se em título executivo extrajudicial e tem eficácia liberatória geral, salvo se apostas ressalvas. Recurso de revista não conhecido. 3. BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. CONFIGURAÇÃO. No tocante à configuração do cargo de confiança, o Regional ressaltou que o reclamante auferia gratificação superior a 1/3 de sua remuneração e que possuía subordinados; contexto esse que demonstrou a existência de um corolário lógico para a configuração do mínimo de fidúcia diferenciada. Recurso de revista não conhecido. 4. DIVISOR DE HORAS EXTRAS. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, ao analisar tais controvérsias, decidiu, por maioria, em síntese, que a norma coletiva não modificou a natureza jurídica do sábado do bancário e que esta não influencia na definição do divisor de horas extras do empregado. Recurso de revista não conhecido. 5. INTERVALO INTRAJORNADA. CONCESSÃO PARCIAL EFEITOS. O caput do artigo 71 da CLT dispõe acerca da obrigatoriedade de concessão do intervalo para repouso ou alimentação de, no mínimo, uma hora quando a duração do trabalho exceder a seis horas. Interpretando o referido artigo 71 da CLT, esta Corte se posiciona no sentido de que o direito ao intervalo intrajornada resulta do labor efetivamente cumprido, independentemente da jornada estabelecida em contrato. Dessa forma, a não concessão total ou parcial do intervalo mínimo de uma hora implica o pagamento total do valor relativo ao período correspondente, com acréscimo de cinquenta por cento sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Nesse sentido, inclusive, o teor do item I da Súmula nº 437 desta Corte (conversão da OJ nº 307 da SBDI-1 desta Corte). Recurso de revista conhecido e provido. 6. HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE 100%. Os artigos 59 e 225 da CLT não estabelecem o percentual de cem por cento para o pagamento de horas extras, assim, permanecem ilesos os dispositivos mencionados. O julgado transcrito no recurso é inservível ao cotejo de teses, na medida em que esbarra na dicção do item III da Súmula nº 337 desta Corte, porquanto a parte transcreve partes da fundamentação da decisão paradigma sem trazer a ementa que evidencie o conflito de teses. Recurso de revista não conhecido. 7. AUXÍLIO-REFEIÇÃO E AUXÍLIO- CESTA ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. Tendo o Regional, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluído que as parcelas em comento foram pagas por meio de previsão coletiva que estabeleceu a sua natureza indenizatória, somente pelo reexame das referidas provas é que se poderia, em tese, firmar as alegações do ora recorrente em sentido contrário. Recurso de revista não conhecido. 8. FRUTOS RECEBIDOS NA POSSE DE MÁ-FÉ. A jurisprudência desta Corte trabalhista entende ser indevido o pagamento de indenização pecuniária correspondente aos eventuais lucros auferidos pela instituição bancária com a inadimplência de direitos trabalhistas de seus empregados. Referido entendimento atualmente se encontra consubstanciado na Súmula n° 445, segundo a qual "a indenização por frutos percebidos pela posse de má-fé, prevista no art. 1.216 do Código Civil, por tratar-se de regra afeta a direitos reais, mostra-se incompatível com o Direito do Trabalho, não sendo devida no caso de inadimplemento de verbas trabalhistas". Recurso de revista não conhecido. 9. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. RESPONSABILIDADE. A insurgência recursal esbarra na redação atual dos itens II e VI da Súmula n° 368 desta Corte, segundo os quais "É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, resultantes de crédito do empregado oriundo de condenação judicial. A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias, contudo, não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte.", sendo que "o imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido acumuladamente deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988, com a redação conferida pela Lei nº 13.149/2015, observado o procedimento previsto nas Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil". Recurso de revista não conhecido. 10. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Na Justiça do Trabalho, o deferimento de honorários advocatícios sujeita-se à constatação da ocorrência concomitante de dois requisitos, quais sejam a assistência por sindicato da categoria profissional e a comprovação de percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou a declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 5.584/70, o que não ocorreu no presente caso. Lado outro, o deferimento dos honorários advocatícios, com base apenas no pedido de indenização por perdas e danos, com amparo nos artigos 389 e 404 do Código Civil, não se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Recurso de revista não conhecido. B) NOVO RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE (INTERPOSIÇÃO DEPOIS DE MANIFESTAÇÃO DO REGIONAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR). 1. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL E DE NATAL. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. O artigo 457 da CLT permanece ileso, pois a Corte Regional se limitou a interpretar as cláusulas do Estatuto de 1967, nos termos em que foi proposta. Recurso de revista não conhecido. 2. LICENÇA-PRÊMIO. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CÁLCULO DA MÉDIA. A manutenção de improcedência do pedido relativo à integração das licenças-prêmio na complementação de aposentadoria, com observância no cálculo da média das trinta e seis últimas remunerações auferidas, decorreu da conclusão do Regional no tocante à insuficiência do acervo probatório apresentado pelo reclamante, o que, sem dúvida, é bastante para se reconhecer a total impertinência da alegação de afronta aos dispositivos de lei e da Constituição e de contrariedade às Súmulas mencionados no recurso. Recurso de revista não conhecido. 3. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO- CESTA ALIMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. De acordo com o Regional, a insurgência do reclamante no tocante ao auxílio-alimentação é inovatória, porque não constou da inicial e, no tocante ao auxílio- cesta alimentação, segundo as normas coletivas, a sua natureza é indenizatória, não sendo possível compor a remuneração do reclamante e nem a complementação de aposentadoria. Recurso de revista não conhecido. 4. ABONO ASSIDUIDADE. ABONO PECUNIÁRIO E ABONO ÚNICO. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Não se divisa a indicada afronta literal ao artigo 457, § 1º, da CLT, tendo em vista que a Corte Regional se limitou a interpretar a cláusula do Regulamento, nos termos em que foi proposta. Recurso de revista não conhecido. 5. HORAS EXTRAS. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Segundo o Regional, o reclamante não se insurgiu, especificamente, nas razões de recurso ordinário, contra a sentença que não acolheu sua pretensão de pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria pela inclusão das horas extras na sua base de cálculo. Recurso de revista não conhecido. C) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO (SOBRESTADO POR ESTA CORTE EM JULGAMENTO ANTERIOR). 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AOS ANUÊNIOS. Verifica-se que o Regional decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual se aplica a prescrição parcial à pretensão de percepção de diferenças salariais decorrentes da supressão do adicional por tempo de serviço (anuênios), por se tratar de descumprimento, e não de alteração do pactuado. Recurso de revista não conhecido. 2. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). PARCELA ORIGINARIAMENTE ASSEGURADA EM REGULAMENTO INTERNO. POSTERIOR SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. O quadro fático descrito pelo Regional revelou que o pagamento do adicional por tempo de serviço foi originalmente assegurado em regulamento interno, cujo pagamento deixou de ser feito a partir de 1999. Com efeito, a hipótese é diversa daquelas nas quais os anuênios são pagos exclusivamente com amparo em previsão coletiva. Não se trata de mera alteração do pactuado entre as partes, mas de descumprimento de norma contratual que aderiu ao contrato de trabalho e ao patrimônio jurídico do empregado, constituindo direito adquirido, nos termos da Súmula nº 51, I, do TST. Recurso de revista não conhecido. 3. HORAS EXTRAS. “FIPs”. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA. Se o Tribunal a quo, ao analisar a prova dos autos, constatou que a jornada não era devidamente anotada nas folhas de frequência, decidiu corretamente ao deferir o pagamento das horas excedentes da jornada diária legal. Recurso de revista não conhecido. 4. REFLEXOS DE HORAS EXTRAS EM DESCANSOS SEMANAIS REMUNERADOS E REPERCUSSÕES. Consoante o disposto na Orientação Jurisprudencial n° 394 da SDI-1 desta Corte Superior, a majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso-prévio e do FGTS, sob pena de caracterização de bis in idem. Logo, a decisão regional merece reforma, para adequar-se à jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada na orientação jurisprudencial supramencionada. Recurso de revista conhecido e provido. 5. INTEGRAÇÃO DAS HORAS EXTRAS EM LICENÇA-PRÊMIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. Entre os julgados paradigmas reproduzidos no recurso, os dois primeiros se referem ao abono assiduidade, hipótese não retratada dos autos, desservindo ao intento. O terceiro é inespecífico, porque traz fundamentos diversos daqueles adotados na decisão recorrida. Pertinência do óbice da Súmula nº 296/TST. Recurso de revista não conhecido. D) NOVO RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO (INTERPOSIÇÃO DEPOIS DE MANIFESTAÇÃO DO REGIONAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR). COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. A Corte Regional apenas interpretou o Estatuto de 1967, aplicável ao reclamante, concluindo que devem integrar o calculo da complementação de aposentadoria o "adicional de função", o "adicional temporário de revitalização" e os "anuênios", devendo ser consideradas e integradas ao cálculo do salário de contribuição. Recurso de revista não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I e XXXVI; 7º, XXX e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente